Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-84.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002066-84.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SANTANA DOS REIS - CPF: 024.701.061-84 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA OU EXCLUSÃO DAS CONDENAÇÕES – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%), custas processuais e honorários advocatícios (20%), ante a juntada de contrato comprovando a contratação e a origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por:

A)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial;

B)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto entabulado pela ré para
condenar
o autor ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem no importe de R$ 155,03 ( cento e cinquenta reais e três centavos), com aplicação de juros simples de 1% a.m. desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação.

Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de
multa de 5% (cinco por cento)
,
custas processuais
e
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE
[6]
, tal qual pleiteado pela ré.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que ser necessária a realização de perícia grafotécnica, pois o contrato traz aspectos duvidosos e que necessitam de maiores análises. Alegou que jamais contratou, utilizou ou usufruiu de qualquer serviço fornecido pela empresa promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo ante a necessidade de perícia grafotécnica ou, alternativamente, a exclusão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e do contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal da promovente (RG), juntado em contestação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

O recurso se limita a dizer que o contrato traz aspectos duvidosos, necessitando de perícia, todavia, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta nos contratos é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos. Mediante simples comparação a olho nu entre as assinaturas constantes nos contratos e nos documentos trazidos na inicial é possível constatar que são idênticas.

O documento pessoal que acompanha o contrato, inclusive, é o mesmo que fora juntado pela própria promovente na inicial.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021